Tribunal: STF
Processo: RHC 243480
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 902.085, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO ARESP N. 2.493.379/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Constatando-se a identidade entre o presente writ e o ato apontado como coator e o pedido do ARESP n. 2.493.379/SP, tem-se que a pretensão da defesa é mera reiteração do referido remédio heroico. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “2 (dois) tabletes de cocaína, com massa total de 1.590,77g (um mil, quinhentos e noventa gramas e setenta e sete centigramas)”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



     
"Apelação TRÁFICO DE DROGAS Conjunto probatório suficiente para manter a responsabilização criminal Desclassificação da conduta Inadmissibilidade Vultosa quantidade de droga, cuja apreensão se deu durante cumprimento de mandado de busca domiciliar, em diligência motivada por investigações prévias acerca na traficância por parte do acusado - Penas e regime prisional incensuráveis Isenção das custas Falta de interesse recursal - NEGADO PROVIMENTO." 



    Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. O agravo interposto está pendente de julgamento.



    Ato contínuo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário no qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Arrazoa haver “flagrante de ilegalidade, pois, o paciente é primário, com bons antecedentes, quantidade de drogas não é exuberante, inclusive reconhecida as circunstâncias judiciais como favoráveis, inexistindo qualquer prova contrária que identifique dedicação atividades criminosas”. Alega, também, que “Não [se discorda] da posição do Ministro Relator, quando apontado o ARESP, mas analisando a integra da decisão da Ministra Presidente, não discute o mérito, sequer analisa a tese combatida pelo ilustre advogado do processo principal”. Sobre a dosimetria da pena, advoga que “a quantidade de droga, apreendida não serve como fundamento para o afastamento do redutor, mas podendo modular a fração de redução nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/06. Nota-se, portanto, à toda evidência, que a sentença condenatória e acordão não se compatibiliza com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. Entende que “a presunção de que o recorrido se dedicava às atividades criminosas deu-se a partir da quantidade de entorpecente apreendida, sem que houvesse a menção a elementos concretos que comprovassem seu envolvimento com atividades criminosas, que não a própria traficância em si, circunstância insuficiente para afastar a aplicação da minorante no caso concreto”. Pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    A) Liminarmente a suspensão da execução da pena imposta até o julgamento do recurso ordinário constitucional. 



    B) Seja conhecida o recurso, aplicando o redutor nos moldes do artigo 33 § 4º da lei 11.343/06 .



    C) Se superado, requer ao menos a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, fixando o regime semiaberto, conforme a pena aplicada.“



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 242.363, por meio do qual também alega constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 242.363, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente